Tribunal: TRF3
Processo: 5004490-31.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
ementará ações específicas em favor dos beneficiários da pensão especial de que trata esta Lei, voltadas à garantia de fornecimento de órteses, próteses e demais ajudas técnicas, bem como na realização de intervenções cirúrgicas e assistência à saúde por meio do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 5o O Ministério da Saúde, o INSS e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos que objetivem a cooperação com órgãos da administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos, a fim de dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

Art. 6o As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Tesouro Nacional e constarão de programação orçamentária específica no orçamento do Ministério da Previdência Social.”

Extrai-se da legislação que apesar de o processamento, a manutenção e o pagamento da pensão ficar a cargo da autarquia (§ 4o do artigo 1o), administrativamente ela é concedida por meio de ato do Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, correndo as despesas à conta do Tesouro Nacional (artigo 6o), o que legitima, ao meu aviso, a inclusão da União no polo passivo da lide.

Não há dúvidas de que a apelante possui diagnóstico positivo para o mal de Lázaro (id 44020342), fato que em nenhum momento foi colocado em dúvida pelas defesas.

Da mesma forma, não há dúvidas de que a apelante chegou a ser internada nos Hospitais Dr. Francisco Ribeiro Arantes (id 44020350) e Lauro de Souza Lima (id 44020349).

O cerne da discussão reside em constatar se as internações foram compulsórias e se a apelante foi submetida a isolamento compulsório em hospital-colônia.

E, analisando os documentos que instruem o caderno processual, concluo negativamente.

Com efeito, o documento de id 44020351 comprova que a apelante foi internada no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, em Itu/SP, no dia 21 de setembro de 1982. Sete dias depois, precisamente em 28.09.1982, recebeu alta do nosocômio (id 44020342 e 44020343).

Aproximadamente um ano depois a apelante foi internada novamente. Em 29.08.1983 deu entrada no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes (id 44020350). Na ficha de acompanhamento da paciente (id 44020340) verifica-se que no dia 04.09.83, por estar grávida, com sangramento vaginal e icterícia, ela foi transferida para Bauru.

Assim, foi trasladada para o Hospital “Lauro Souza Lima”, em Bauru, no dia 04.09.1983, consoante documento de id 44020349, onde permaneceu internada até 13 de setembro de 1983 (id 44020347).

Nesse contexto, corroboro o entendimento firmado pelo juízo a quo no sentido de que apesar de demonstrado o acometimento da moléstia, não é possível concluir ter havido o isolamento e a segregação da apelante do convívio social, notadamente diante dos poucos dias de internação.

Apesar de a jurisprudência desta Corte assegurar ser presumida a compulsoriedade da internação para o tratamento, haja vista a “repulsiva política sanitária adotada à época, bem como ao estigma social a que ficavam submetidas as pessoas acometidas pela doença no mundo todo” (TRF3, Proc. no 0001950-21.2011.4.03.6117, 6a Turma, Rel. Des. Federal Diva Malerbi, j. 27.06.2019, e-DJF3 04.07.2019), o mesmo não pode ser dito a respeito do isolamento diante da documentação comprobatória de que as internações não se perduraram.

É sabido, historicamente, pelas regras de experiência, que pela política adotada à época pelo Ministério da Saúde dificilmente um paciente em segregação total ganhava alta em tão pouco tempo. É o que se verifica da testemunha Maurício Dell Anhol (id 44019673), que em depoimento contou ter sido internado em 1951 no Hospital Pirapitingui, ainda menino, fazendo 60 (sessenta) anos que ainda está lá.

Portanto, não há como se reconhecer que a apelante tenha sido submetida a isolamento do convívio social.

A autorização para a concessão da pensão especial prevista na Lei no 11.520/2007 pressupõe o preenchimento de três requisitos concomitantes: a existência do Mal de Hansen, o isolamento e a internação compulsória até 31.12.1986 em hospital-colônia. Ausentes qualquer um deles, como na espécie, o pensionamento é indevido.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE. LEI No 11.520/07. ISOLAMENTO E COMPULSORIEDADE DA INTERNAÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 333, I, DO CPC. APELAÇAO DESPROVIDA.

1. Impõe-se a rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da preclusão, na medida em que a autora, mesmo após a juntada em 04/05/2010 do Prontuário Médico (fls.81/193), deixou de especificar, na sua manifestação de 24/05/2010 (fls. 195/197), a prova que pretendia produzir para impugnar a ausência de informação quanto ao período de 1982, tendo, inclusive ao final, requerido o julgamento da ação nos termos da inicial.

2. Com efeito, o artigo 1o da Lei no 11.520/07 dispõe: "Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)."

3. A autora limitou-se a afirmar que o fato de o Instituto Lauro de Souza Lima integrar a lista de Hospitais Colônias do Estado de São Paulo é suficiente para a demonstração do caráter compulsório da internação da autora, ocorrida em 1982.

4. Demais disso, a entrevista social ocorrida em 1994 (fls. 100/v e 165/166v) não revela qualquer indício, mínimo que seja, de que a autora tenha sido conduzida ou internada anteriormente contra sua vontade.

5. Não se pode concluir que a existência de internação compulsória no ano de 1982, sendo que o próprio prontuário da paciente permite verificar novas internações pelo agravamento da doença.

6. In casu, não demonstrado o isolamento e/ou a compulsoriedade da internação, ainda que comprovada a enfermidade da autora, de rigor a manutenção da sentença.

7. Apelação desprovida.”

(TRF3, Proc. no 0005869-16.2009.4.03.6108, 4a Turma, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 05.12.2018, e-DJF3 21.01.2019)

No que tange à prova testemunhal, o comovente depoimento do Sr. Maurício Dell Anhol conflita com os documentos hospitalares no que tange ao período de internação. E sendo o período de internação comprovado documentalmente, descabe sobre esse ponto a inquirição de testemunha, consoante artigo 443, I, do CPC.

Ademais, é sabido que a prova testemunhal deve ser recebida com cautela, tratando-se de prova naturalmente instável por depender de fatores objetivos e subjetivos. In casu, o depoente, é septuagenário e depôs sobre fatos ocorridos há mais de três décadas, sendo normal, nessa circunstância, lapsos de memória, principalmente naquilo que toca ao quanto tempo a apelante ficou internada.

Diante de todas essas circunstâncias, sobejamente consideradas, entendo que deva ser mantida a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como

Inteiro teor:
13/13)

5004490-31.2018.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO ESPECIAL – PORTADORA DE HANSENÍASE – LEI 11.520/07 – ISOLAMENTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – A Lei no 11.520/2007 dispõe em seu artigo 1o: “Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)”.

II – Conquanto certa a condição de portadora de hanseníase, não resta comprovado que a apelante tenha sido submetida a isolamento. A documentação carreada aos autos evidencia a internação por 7 (sete) dias no ano de 1982 e no período de 29 de agosto a 13 de setembro de 1983, insuficiente para configurar a segregação do convívio social.

III – As regras de experiência mostram que a política adotada à época pelo Ministério da Saúde dificilmente assegurava a um paciente segregado a alta médica em tão pouco período de tempo.

IV – Conflitando a prova oral com a prova documental, há de prevalecer esta última, nos termos do artigo 443, I, do CPC.

V – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

VI – Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004490-31.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: DALVA MARCONI DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004490-31.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: DALVA MARCONI DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Dalva Marconi Silva em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão especial disposta na Lei no 11.520/2007 aos portadores de hanseníase, condenando-a, ainda no pagamento das verbas de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade processual.

Em apelação iniciada no id 44020433 a autora alega, em síntese, ter passado “por diversas internações pois, naquela conjuntura era o único meio de tratamento para o portador da doença de hanseníase. Mais precisamente nos anos de 1982 e 1983 em plena adolescência” (sic), salientando que “entre os seus 17 e 18 anos ficou grávida e devido a manifestação severa da doença foi internada compulsoriamente e, sofreu um aborto espontâneo devido a fortes medicações prescritas” (sic).

Diz ter sido “transferida ao Hospital Lauro de Souza Lima na cidade de Bauru que trata de portadores de Hanseníase, permanecendo longe dos familiares e em completo isolamento”.

Argumenta que o documento de fls. 16 dos autos prova o isolamento da apelante e que “naquela conjuntura o único meio de se tratar da hanseníase era a internação, sendo obrigada em permanecer em asilos – colônias, local em que a compulsoriedade deve ser presumida pois, ficava afastada do convício social” (sic).

Pleiteia, assim, a reforma da sentença.

Contrarrazões da União no id 44020450.

O INSS deixou transcorrer in albis o prazo (id 44020440).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004490-31.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: DALVA MARCONI DA SILVA

APELADO: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES (RELATORA): Cuida-se de ação ajuizada objetivando a implantação de pensão especial mensal e vitalícia, prevista na Lei no 11.520/07, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e a internação compulsórios.

A Lei no 11.520, de 18 de setembro de 2007, dispõe sobre a concessão de pensão especial aos portadores de hanseníase. Transcrevo, para a resolução desta lide, seus principais dispositivos:

“Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais).

(...)

§ 4o Caberá ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS o processamento, a manutenção e o pagamento da pensão, observado o art. 6o.

Art. 2o A pensão de que trata o art. 1o será concedida por meio de ato do Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, após parecer da Comissão referida no § 1o.

(...)

Art. 4o O Ministério da Saúde, em articulação com os sistemas de saúde dos Estados e Municípios, implementará ações específicas em favor dos beneficiários da pensão especial de que trata esta Lei, voltadas à garantia de fornecimento de órteses, próteses e demais ajudas técnicas, bem como na realização de intervenções cirúrgicas e assistência à saúde por meio do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 5o O Ministério da Saúde, o INSS e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos que objetivem a cooperação com órgãos da administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos, a fim de dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

Art. 6o As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Tesouro Nacional e constarão de programação orçamentária específica no orçamento do Ministério da Previdência Social.”

Extrai-se da legislação que apesar de o processamento, a manutenção e o pagamento da pensão ficar a cargo da autarquia (§ 4o do artigo 1o), administrativamente ela é concedida por meio de ato do Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, correndo as despesas à conta do Tesouro Nacional (artigo 6o), o que legitima, ao meu aviso, a inclusão da União no polo passivo da lide.

Não há dúvidas de que a apelante possui diagnóstico positivo para o mal de Lázaro (id 44020342), fato que em nenhum momento foi colocado em dúvida pelas defesas.

Da mesma forma, não há dúvidas de que a apelante chegou a ser internada nos Hospitais Dr. Francisco Ribeiro Arantes (id 44020350) e Lauro de Souza Lima (id 44020349).

O cerne da discussão reside em constatar se as internações foram compulsórias e se a apelante foi submetida a isolamento compulsório em hospital-colônia.

E, analisando os documentos que instruem o caderno processual, concluo negativamente.

Com efeito, o documento de id 44020351 comprova que a apelante foi internada no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, em Itu/SP, no dia 21 de setembro de 1982. Sete dias depois, precisamente em 28.09.1982, recebeu alta do nosocômio (id 44020342 e 44020343).

Aproximadamente um ano depois a apelante foi internada novamente. Em 29.08.1983 deu entrada no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes (id 44020350). Na ficha de acompanhamento da paciente (id 44020340) verifica-se que no dia 04.09.83, por estar grávida, com sangramento vaginal e icterícia, ela foi transferida para Bauru.

Assim, foi trasladada para o Hospital “Lauro Souza Lima”, em Bauru, no dia 04.09.1983, consoante documento de id 44020349, onde permaneceu internada até 13 de setembro de 1983 (id 44020347).

Nesse contexto, corroboro o entendimento firmado pelo juízo a quo no sentido de que apesar de demonstrado o acometimento da moléstia, não é possível concluir ter havido o isolamento e a segregação da apelante do convívio social, notadamente diante dos poucos dias de internação.

Apesar de a jurisprudência desta Corte assegurar ser presumida a compulsoriedade da internação para o tratamento, haja vista a “repulsiva política sanitária adotada à época, bem como ao estigma social a que ficavam submetidas as pessoas acometidas pela doença no mundo todo” (TRF3, Proc. no 0001950-21.2011.4.03.6117, 6a Turma, Rel. Des. Federal Diva Malerbi, j. 27.06.2019, e-DJF3 04.07.2019), o mesmo não pode ser dito a respeito do isolamento diante da documentação comprobatória de que as internações não se perduraram.

É sabido, historicamente, pelas regras de experiência, que pela política adotada à época pelo Ministério da Saúde dificilmente um paciente em segregação total ganhava alta em tão pouco tempo. É o que se verifica da testemunha Maurício Dell Anhol (id 44019673), que em depoimento contou ter sido internado em 1951 no Hospital Pirapitingui, ainda menino, fazendo 60 (sessenta) anos que ainda está lá.

Portanto, não há como se reconhecer que a apelante tenha sido submetida a isolamento do convívio social.

A autorização para a concessão da pensão especial prevista na Lei no 11.520/2007 pressupõe o preenchimento de três requisitos concomitantes: a existência do Mal de Hansen, o isolamento e a internação compulsória até 31.12.1986 em hospital-colônia. Ausentes qualquer um deles, como na espécie, o pensionamento é indevido.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL AOS PORTADORES DE HANSENÍASE. LEI No 11.520/07. ISOLAMENTO E COMPULSORIEDADE DA INTERNAÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 333, I, DO CPC. APELAÇAO DESPROVIDA.

1. Impõe-se a rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da preclusão, na medida em que a autora, mesmo após a juntada em 04/05/2010 do Prontuário Médico (fls.81/193), deixou de especificar, na sua manifestação de 24/05/2010 (fls. 195/197), a prova que pretendia produzir para impugnar a ausência de informação quanto ao período de 1982, tendo, inclusive ao final, requerido o julgamento da ação nos termos da inicial.

2. Com efeito, o artigo 1o da Lei no 11.520/07 dispõe: "Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)."

3. A autora limitou-se a afirmar que o fato de o Instituto Lauro de Souza Lima integrar a lista de Hospitais Colônias do Estado de São Paulo é suficiente para a demonstração do caráter compulsório da internação da autora, ocorrida em 1982.

4. Demais disso, a entrevista social ocorrida em 1994 (fls. 100/v e 165/166v) não revela qualquer indício, mínimo que seja, de que a autora tenha sido conduzida ou internada anteriormente contra sua vontade.

5. Não se pode concluir que a existência de internação compulsória no ano de 1982, sendo que o próprio prontuário da paciente permite verificar novas internações pelo agravamento da doença.

6. In casu, não demonstrado o isolamento e/ou a compulsoriedade da internação, ainda que comprovada a enfermidade da autora, de rigor a manutenção da sentença.

7. Apelação desprovida.”

(TRF3, Proc. no 0005869-16.2009.4.03.6108, 4a Turma, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 05.12.2018, e-DJF3 21.01.2019)

No que tange à prova testemunhal, o comovente depoimento do Sr. Maurício Dell Anhol conflita com os documentos hospitalares no que tange ao período de internação. E sendo o período de internação comprovado documentalmente, descabe sobre esse ponto a inquirição de testemunha, consoante artigo 443, I, do CPC.

Ademais, é sabido que a prova testemunhal deve ser recebida com cautela, tratando-se de prova naturalmente instável por depender de fatores objetivos e subjetivos. In casu, o depoente, é septuagenário e depôs sobre fatos ocorridos há mais de três décadas, sendo normal, nessa circunstância, lapsos de memória, principalmente naquilo que toca ao quanto tempo a apelante ficou internada.

Diante de todas essas circunstâncias, sobejamente consideradas, entendo que deva ser mantida a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO ESPECIAL – PORTADORA DE HANSENÍASE – LEI 11.520/07 – ISOLAMENTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

I – A Lei no 11.520/2007 dispõe em seu artigo 1o: “Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, correspondente a R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)”.

II – Conquanto certa a condição de portadora de hanseníase, não resta comprovado que a apelante tenha sido submetida a isolamento. A documentação carreada aos autos evidencia a internação por 7 (sete) dias no ano de 1982 e no período de 29 de agosto a 13 de setembro de 1983, insuficiente para configurar a segregação do convívio social.

III – As regras de experiência mostram que a política adotada à época pelo Ministério da Saúde dificilmente assegurava a um paciente segregado a alta médica em tão pouco período de tempo.

IV – Conflitando a prova oral com a prova documental, há de prevalecer esta última, nos termos do artigo 443, I, do CPC.

V – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

VI – Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.